Tribunal: STF
Processo: Rcl 6078
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-08
Data de publicação: 2010-04-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE 
   DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTO 
   FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE SUBJETIVO. AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL 
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O 
   SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
1. Agravo regimental interposto de 
   decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, destinada a 
   assegurar a autoridade de precedente da Corte.
2. A reclamação 
   não é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco 
   serve de sucedâneo de recurso ou medida judicial cabível para 
   fazer valer o efeito devolutivo pretendido pelo 
   jurisdicionado.
3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo 
   Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação 
   todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às 
   decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se 
   o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance 
   subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de 
   constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação 
   as partes que compuseram a relação processual do aresto.
4. No 
   caso em exame, o reclamante não fez parte da relação processual 
   em que formado o precedente tido por violado (agravo de 
   instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal 
   Federal).
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega 
   provimento.